Tribunal: TJES
Processo: 0000645-04.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-04.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAIR ANTONIO MEDICE e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – DESMEMBRAMENTO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida: Verifica-se que as alegações dos apelados não merecem prosperar, tendo em vista que a matéria deduzida no presente recurso foi levantada em impugnação, não havendo que se falar, portanto, em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 833, VIII, do CPC, estabelece como impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

3. “
É
possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização
” (AgInt no AREsp n. 1.984.493/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.).

4. Enquanto o ônus da comprovação da impenhorabilidade é do executado/embargante, o ônus de demonstrar a possibilidade de divisão do imóvel é do exequente/embargado.

5. Caso concreto em que apesar de o Exequente afirmar a possibilidade de divisão do imóvel em razão de o Sr. Oficial de Justiça ter penhorado apenas parte do imóvel total, verifica-se a ausência de prova que comprove que a pretendida divisão não descaraterizaria o imóvel, sem prejudicar a moradia e o sustendo dos embargante.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000645-04.2020.8.08.0009

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAIR ANTONIO MEDICE e JONAS MEDICI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Como relatado, em contrarrazões, os recorridos pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto em razão da inovação recursal; e no mérito pela manutenção da sentença.

Da análise dos autos denota-se a embargada, ora recorrente, em impugnação, afirmou que os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural podem ser relativizados, sendo que “
tal afirmativa se torna importante ao considerar que a área penhorada (30.000,00 m2) corresponde a 10,98% (dez inteiros e noventa e oito centésimos por cento) da área total (273,210,50 m2), ou seja, incapaz de tornar improdutiva a propriedade em questão e muito menos impossibilitar a moradia de seu proprietário
” (fl. 42).

Deste modo, resta evidente que a recorrente suscitou a possibilidade de penhora de parte do imóvel em impugnação, motivo pelo qual me convenço de que de tal matéria não foi deduzida de forma inaugural em apelação.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

_________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000645-04.2020.8.08.0009

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAIR ANTONIO MEDICE e JONAS MEDICI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO
por estar inconformada com a r. sentença de ID 7032718, que acolheu os
embargos à execução
opostos por
JONAIR ANTONIO MEDICE
e
JONAS MEDICI
, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do artigo 833, VIII, do CPC e artigo 4º, da Lei nº 8.629/93.

Nas razões recursais apresentadas no ID 7032722, a recorrente sustenta, em síntese, que (i) não foi enfrentada uma das questões suscitadas em Impugnação, qual seja, o fato de terem sido penhorados apenas 30.000,00 m2 (trinta mil metros quadrados) da área total de 273.210,50 m2 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e dez metros e cinquenta decímetros quadrados), o que corresponde apenas a 10,98% (dez inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do todo; (ii) o Oficial de Justiça em momento algum suscitou ser indivisível o imóvel rural constrito, tanto que se assim tivesse constatado, certamente certificaria no sentido de não ser possível promover a penhora, noticiando os fatos e circunstâncias ao Juízo “
a quo
” para que pudesse decidir acerca da questão; e (iii) é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como impenhorável.

Em contrarrazões apresentadas no ID 7601886, os recorridos pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto em razão da inovação recursal; e no mérito pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos por
JONAIR ANTONIO MEDICE
e
JONAS MEDICI
, em que alegam, basicamente, que o imóvel penhorado na execução está protegido pela impenhorabilidade, sendo a moradia e fonte de sustento dos embargantes, além da área ser inferior a 01 (um) módulo fiscal.

Os embargos foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo.

Depois de apresentada a impugnação, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em conjunto com o processo nº 0000010-23.2020.8.08.0009.

Após a apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença que acolheu os embargos à execução, desconstituindo a penhora, sob o fundamento de que “
a propriedade é inferior a 04 (quatro) módulos rurais, sendo claramente o local de residência dos embargantes
”, motivo pelo qual “
ser reconhecida a sua impenhorabilidade na forma do art. 833, inc. VIII
”.

Pois bem.

O artigo 833, VIII, do CPC, estabelece como impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Nesse sentido, inclusive, também se situa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE
. MULTA. NÃO CABIMENTO.

(...)

2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se enquadra como pequena propriedade rural aquela cuja área tenha entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. Precedentes.

3. A pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.810.055/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Além do mais, “
é possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização
” (AgInt no AREsp n. 1.984.493/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.).

Portanto, em tese, é possível realizar o desmembramento do imóvel caracterizado como impenhorável, desde que a divisão não o descaracterize, levando-se em consideração as circunstâncias do caso.

Nesse passo, registro que enquanto o ônus da comprovação da impenhorabilidade é do executado/embargante, o ônus de demonstrar a possibilidade de divisão do imóvel é do exequente/embargado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o Juízo a quo. A Lei nº 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, assim considerado o único imóvel da entidade familiar utilizado como moradia permanente.
O ônus da prova incumbe a quem alega, de forma que a embargante comprovando cabalmente a condição de bem de família do imóvel penhorado, ao passo que o embargado não comprovou a possibilidade de seu desmembramento sem sua descaracterização, cabível o reconhecimento da impenhorabilidade
. (TJMG; APCV 0065044-62.2018.8.13.0271; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 25/01/2024; DJEMG 26/01/2024)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Bem imóvel. Penhora. Impossibilidade. Bem de família. Inexistência de prova nova para afastar a impenhorabilidade já reconhecida anteriormente por esta corte. 2.
Desmembramento do imóvel. Descabimento. Ausência de prova mínima acerca da sua viabilidade. Ônus da prova do exequente
. Decisão agravada mantida. 3. Prequestionamento. Expressa menção aos dispositivos invocados pelo recorrente. Desnecessidade. 1. Reconhecida a qualidade de bem de família de imóvel do devedor, novo pedido de constrição sobre o mesmo bem só pode ser admitido mediante prova de que a condição anterior não subsiste, cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família. 2.
Em que pese seja possível o desmembramento do bem de família para fins de penhora parcial, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que para a sua ocorrência deve ser observada a não descaracterização do bem e a inexistência de prejuízo para a área residencial, o que não restou comprovado no caso
. 3. A esta instância ordinária cabe enfrentar as teses jurídicas desenvolvidas concretamente pela parte, de forma que, caso os dispositivos legais invocados pelo recorrente de forma adventícia não sejam necessários para o deslinde dos temas debatidos, desnecessária também é sua análise específica pelo colegiado. Agravo de instrumento não provido.
(TJPR; AgInstr 0019348-17.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

_______________

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO HÍBRIDA. PRIMEIRA SENTENÇA ANULADA, POR NÃO ANALISAR O REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA VIABILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA DO IMÓVEL CONSTRITO. Reabertura da instrução. Apresentação unilateral pela parte embargante de documento obtido junto à Municipalidade que atesta a inviabilidade de desmembramento do imóvel em questão. Ausência de metragem mínima de testada. Fazenda Pública que entende desnecessária prova pericial.
Regra do ônus da prova. Ausência de demonstração de que o desmembramento pretendido não descaracterizaria a parte residencial do imóvel. Impenhorabilidade que se impõe
. Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal. Apelação Cível não provida.
(TJPR; ApCiv 0002271-75.2019.8.16.0072; Colorado; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 02/03/2022; DJPR 02/03/2022)

No caso concreto, em que pese a apelante afirmar a possibilidade de divisão do imóvel em razão de o Sr. Oficial de Justiça ter penhorado apenas parte do imóvel total, verifico a ausência de prova que comprove que a pretendida divisão não descaraterizaria o imóvel, sem prejudicar a moradia e o sustendo dos embargante.

Calha acentuar, que a presunção é de que o bem imóvel é indivisível, cabendo ao exequente produzir a prova necessária para demonstrar a possibilidade de divisão, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de inovação recursal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso de apelação.